Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715542-24.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença única que julgou parcialmente procedente a ação de conhecimento no 0715542-24; e parcialmente procedente a ação de reintegração de posse no 0733511-12. Os recursos interpostos no processo conexo não foram conhecidos, o que deu ensejo a interposição de agravo interno, ainda não apreciado. Diante desta prejudicial, e da imprescindibilidade do julgamento conjunto, suspendo o processo até a apreciação do agravo interno. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator